Tribunal: TJDFT
Processo: 0722624-61.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna Número do processo: 0722624-61.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANA GABRIELA CUNHA RORIZ, BRUNO ERICKY FRANCISCO ALVIM DE OLIVEIRA, PAULO RENATO CUNHA RORIZ EMBARGADO: TORNEADORA E MECANICA INDUSTRIAL PERMAQUE LTDA D E S P A C H O Intime-se Permaque Torneadora e Mecânica Ltda. para, caso queira, manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos por Ana Gabriela Cunha Roriz, Paulo Renato Cunha Roriz e Bruno Erick Francisco Alvim de Oliveira nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Brasília, 9 de abril de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator